Tribunal: TJBA
Processo: 0003707-72.2012.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003707-72.2012.8.05.0120

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ARISTOTELES REIS DA SILVA

Advogado(s)
:
FABIANO ONOFRE SILVA

APELADO: TATIANE SANTOS ALVES

Advogado(s)
:
DANILO FONTES DA SILVA, JOSE WILLIAM DE ABREU LIMA, MARIANA LACERDA SANTOS, SASKIA INGRED SILVA MENDES, THIAGO PEREIRA DALLA BERNARDINA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. COMPROVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PARTILHA DOS BENS. AQUISIÇÃO DE FORMA ONEROSA DURANTE O PERÍODO DA CONVIVÊNCIA. IMÓVEL SEM COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA TERCEIRA INTERESSADA CONHECIDA E PROVIDA.

1. O julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355 do CPC, não restando configurado o cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, tendo em vista que cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considere necessárias à formação do seu convencimento.

2. Deve ser reconhecida a existência de união estável entre a apelada e o
de cujus
, quando demonstrado nos autos que havia convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituir família, conforme previsto no artigo 1.723 do Código Civil.

3. Com relação à partilha dos bens, cumpre destacar que, na união estável, adota-se o mesmo critério do casamento celebrado sob o regime da comunhão parcial de bens, impondo-se a partilha de todos os que foram adquiridos por ambos os conviventes a partir e durante a relação, uma vez que se presume a formação do acervo patrimonial pelo esforço comum, nos termos do art.1.658 do Código Civil.

4. A partilha de bens imóveis somente se possibilita com a comprovação da propriedade, o que se faz com a apresentação do seu registro, sendo este o único documento capaz de afirmá-la, assim como a data da aquisição, de modo que seja possível verificar a viabilidade da partilha.

5. No caso, a autora não se desincumbiu do
ônus probandi
, uma vez que, embora tenha sustentado a aquisição de determinado imóvel na constância da união estável, não trouxe aos autos qualquer elemento de prova da sua propriedade, nos termos do art. 373, inciso I do CPC.

6. A comprovação da propriedade se faz com a apresentação do seu registro, sendo este o único documento capaz de afirmá-la, assim como a data da aquisição, de modo que seja possível verificar a viabilidade da partilha. Sentença reformada em parte.

PRELIMINAR REJEITADA.
APELAÇÃO
DO RÉU
CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
APELAÇÃO DA TERCEIRA INTERESSADA CONHECIDA E PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões
Cíve
is
nº 0003707-72.2012.805.0120
, em que figuram, como apelantes,

ARISTÓTELES REIS DA SILVA
e
NÚBIA REIS DA SILVA
, e, como apelada,
TATIANA SANTOS ALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo réu e
DAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pela terceira interessada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)